Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que, apesar do reduzido valor da res furtiva, o recorrente ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio e responde a outras ações penais pela prática de crimes de furto em condições similares, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.